Tribunal: TJSP
Processo: 1006888-10.2018.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Apelação – Reapreciação da matéria determinada pela Presidência desta Seção.

De reapreciar-se a matéria, por determinação da douta Presidência da Seção de Direito Privado.

Matéria reapreciada, sem alteração do julgamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006888-10.2018.8.26.0269
Voto n.o 42.877 - morf
Registro: 2020.0000076550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006888-10.2018.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante
MÁRCIA SILVA FOGAÇA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SERASA S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Reapreciaram a matéria, sem alteração do
julgamento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006888-10.2018.8.26.0269
Voto n.o 42.877 - morf
Apelação Cível n.o 1006888-10.2018.8.26.0269
Apelante: Márcia Silva Fogaça
Apelada: Serasa S/A
Comarca: Itapetininga (4a Vara Cível)
Juiz(a):
Diego Migliorini Junior
VOTO N.o 42.877
Apelação
Reapreciação da matéria determinada pela
Presidência desta Seção.
De reapreciar-se a matéria, por determinação da douta
Presidência da Seção de Direito Privado.
Matéria reapreciada, sem alteração do julgamento.
Vistos.
Após acórdão proferido por esta Câmara, foi
interposto recurso especial, tendo a douta Presidência da Seção de
Direito Privado determinado a reapreciação da matéria por esta Câmara.
É o relatório.
De aplicar-se o que foi decidido pelo STJ no
recurso especial repetitivo n.o 1.083.291/RS. Em razão desse
julgamento, foi editada a Súmula n.o 404: "É dispensável o aviso de
recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu
nome em bancos de dados e cadastros".
Sendo assim, de retirar-se da fundamentação
do acórdão proferido por esta Câmara que, ao optar por notificar o
devedor, sem aviso de recebimento, a apelante assumiu o risco de não
conseguir demonstrar a regular notificação da parte contrária.
Todavia, a procedência do pedido deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006888-10.2018.8.26.0269
Voto n.o 42.877 - morf
mantida, uma vez que, independentemente de envio com AR ou não, não
há prova de qualquer correspondência foi enviada, seja porque veio aos
autos mera cópia de tela sistêmica da própria ré, seja porque o endereço
informado pela apelante é diferente daquele que foi indicado na inicial.
Por conseguinte, reaprecio a matéria nos
termos supra, sem alteração do julgamento.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica